Tribunal: STF
Processo: ARE 1389698
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISSQN. DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE RECURSAL. EXTEMPORANEIDADE. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINARES. NEGATIVA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. NEGATIVA DE VIGÊNCIA DE SÚMULA VINCULANTE E DE LEI. MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. REJEIÇÃO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. CEBRASPE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS EXCLUSIVAMENTE EDUCACIONAIS.



    1. Os documentos juntados em contrarrazões são extemporâneos e não devem ser conhecidos, por não se enquadrarem nas exceções previstas no art. 435, parágrafo único do CPC/2015.



    2. É desnecessária a realização de perícia contábil quando a controvérsia dos autos envolve matéria exclusivamente de direito.



    3. A discussão de tema que se confunde com o mérito da demanda não pode ser enfrentada em sede de preliminar.



    4. Para fins de reconhecimento de imunidade tributária de instituição educacional em relação ao seu patrimônio, renda e serviços, com fundamento no art. 150, VI, “c” da Constituição Federal, é necessária a comprovação dos requisitos impostos no art. 150, § 4º da CF e no art. 14 do CTN.



    5.A razão constitucional da imunidade tributária é incentivar instituições de educação a se voltarem exclusivamente ao interesse público, a fim de: (a) gerar benefícios à coletividade; (b) incrementar a qualidade do ensino e da educação; (c) e permitir o acesso de pessoas hipossuficientes a suas salas de aula.



    6. O CEBRASPE não tem direito à imunidade tributária prevista no art. 150, “VI”, “c” da CF, pois não desenvolve atividades educacionais de forma exclusiva.



    7. A qualificação de Organização Social conferida pelo Ministério da Educação é insuficiente para comprovar o cumprimento dos requisitos para a concessão da imunidade.



    8. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso VI, alínea 'c' da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Os dispositivos acima transcritos devem ser analisados em conjunto com o art. 150, § 4º, que confere a desoneração tributária sobre patrimônio, renda e serviços relacionados às finalidades essenciais das instituições.



    No caso, o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE foi autuado pelo não pagamento de ISSQN no valor de R$ 10.793.800,87 (auto de infração nº 2025/2016, ID nº 5281498, fls. 2-5).



    O apelante, contudo, afirma ter direito à imunidade tributária assegurada às entidades de educação sem fins lucrativos, pois executa atividades educacionais e de seleção.



    O Estatuto Social do apelante prevê em seu art. 5º as finalidades e objetivos da instituição (ID nº 5281390, fl. 1):



    [...]



    Esse rol indica que o CEBRASPE não desenvolve atividades educacionais de forma exclusiva.



    Ademais, o art. 209 da CF assegura à iniciativa privada a prática do ensino, desde que cumpridas às normas gerais de educação.



    [...]



    A razão constitucional da imunidade tributária é incentivar as instituições de educação a se voltarem exclusivamente ao interesse público, a fim de: (a) gerar benefícios à coletividade; (b) incrementar a qualidade do ensino e da educação e (c) permitir o acesso de pessoas hipossuficientes a suas salas de aula.



    O benefício, portanto, não pode ser concedido às instituições que não exercem a atividade educacional de forma exclusiva.



    Além das atividades educacionais, é fato público e notório que o apelante realiza outras atividades, como, por exemplo, a organização de diversos concursos públicos.



    A organização e realização de certame público é atividade administrativa e não se confunde com a prestação de serviços de educação ou ensino, que envolve a transmissão de conhecimento.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:



 



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente